Tribunal: TJDFT
Processo: 0718177-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR O TRATAMENTO MÉDICO. REITERADO DESCUMPRIMENTO. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. A disposição inserta no art. 461, §§ 4o e 5o, do CPC autoriza o magistrado a tomar providências que assegurem o adimplemento da obrigação, inclusive a imposição de multa por tempo de atraso.
2. No caso, o valor arbitrado a título de multa é adequado para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação que lhe foi imposta, tendo em vista o reiterado descumprimento.
3. Agravo Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.